Tribunal: TJSP
Processo: 2189389-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Aposentadoria
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE INDEFERIU PRETENSÃO DE EXECUTAR PROVISORIAMENTE SENTENÇA QUE CONCEDEU APOSENTADORIA. PRETENSÃO DE REFORMA. POSSIBILIDADE. Não aplicação, no caso, da vedação legal quanto às decisões proferidas contra a Fazenda Pública (L 9.494/97, art. 2o-B), eis que não subsumida a concessão de aposentadoria. Exegese restritiva aplicável ao aludido

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE INDEFERIU PRETENSÃO DE EXECUTAR PROVISORIAMENTE SENTENÇA QUE CONCEDEU APOSENTADORIA. PRETENSÃO DE REFORMA. POSSIBILIDADE. Não aplicação, no caso, da vedação legal quanto às decisões proferidas contra a Fazenda Pública (L 9.494/97, art. 2o-B), eis que não subsumida a concessão de aposentadoria. Exegese restritiva aplicável ao aludido enunciado, o qual estabelece norma restritiva de direitos. Precedentes do C. STJ. Vedação da LC 173/20 (art. 8o, I) que se refere à concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração, o que não se subsume à hipótese dos autos, pois relativa a aposentadoria. Decisão reformada. Execução que se faz de rigor.
Recurso provido.